Tribunal: CARF
Processo: 10935.720651/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720651/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.911 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
VALDIR FLORIAN LAZARINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
RENDIMENTOS E DESPESAS DECORRENTES DE ATIVIDADE RURAL.
CONTRIBUINTE
CASADO
PELO
REGIME
DE
COMUNHÃO
UNIVERSAL. EXPLORAÇÃO RURAL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE
DE TERCEIROS. RENDIMENTOS PRÓPRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
É improcedente o lançamento do imposto de renda suplementar, decorrente da
revisão da declaração de ajuste prestada pelo contribuinte, quando a
Fiscalização der aos rendimentos próprios, decorrentes de atividade rural, o
mesmo tratamento a ser dispensado para aqueles rendimentos advindos da
exploração de imóvel rural comum do casal, desconsiderando, ainda, a
possibilidade de um dos cônjuges ter-se valido da opção ofertada pelo
parágrafo único do artigo 15 da IN SRF n° 83, de 2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique
Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720651/2011-93
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720651/2011-93

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário decorrente da omissão de rendimento, referente aos exercícios de 2007 e 2008.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 06-38.233 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA -, transcritos a seguir (processo
digital, fls. 161 a 167):
[...]
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, o lançamento é resultado da revisão das
receitas e despesas da atividade rural desenvolvida pelo casal, Valdir Florian Lazarini e
Lisiane Formighieri Lazarini.
O entendimento da autoridade lançadora foi de que o resultado da atividade rural do
casal deve ser tributado à razão de 50% em cada cônjuge. Isso porque tanto o Sr. Valdir
quanto a Sra.Lisiane declararam rendimentos de atividade rural.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
O Fisco agrupou rendimentos produzidos por bens comuns do casal com rendimentos
rurais produzidos por bens de terceiros (explorados sob arrendamento e comodato) estes
considerados rendimentos rurais pessoais próprios (individual) do cônjuge titular da
atividade.
Alega que foi desconsiderada a opção feita quando da apresentação das declarações de
ajuste, quando foi tributado 100% dos rendimentos rurais produzidos por alguns bens
comuns do casal na declaração de um dos cônjuges. (Decreto 3000 de 26.03.99 - art.6° -
Parágrafo Único).
Esclarece, quanto ao ganho de capital na alienação da Fazenda Água Branca, que a
diferença constatada de R$16.069,87 se refere aos 12,5% (parte do declarante nas
despesas com Escritura e Registro de Imóveis), que o fiscal não considerou. Aduz que o
valor consta na Declaração de Bens respectiva e os comprovantes seguem anexados à
defesa.
Entende que os rendimentos foram tributados equivocadamente pelo Auditor Fiscal e
esclarece que o casal declarou os rendimentos da seguinte forma:
Ano de 2006:
Lisiane Formighieri Lazarini - declarou os rendimentos rurais produzidos pela
Fazenda Formiga (liquidação) de propriedade dominial de terceiros, explorada em
atividade própria pessoal em comum com Fátima Fomighieri, no regime de
Comodato. (Rendimento pessoal-próprio da declarante).
Valdir Florian Lazarini - declarou rendimentos produzidos em Fazendas de terceiros
(Fazenda Santo Antônio/Violeta e Fazenda Ribeirão da Onça), as quais exploram
como Arrendatários, em conjunto com o sócio Gerson Formighieri, pagando
arrendamento, independente e incomunicável com atividade familiar, sem uso de
bem comum do casal. Por ser atividade próprio-pessoal do declarante, na declaração
do ano 2006, tributou 100% da parte que lhe cabe, como renda própria. Declarou
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720651/2011-93

ainda rendimentos produzidos na Fazenda Formiga (bem comum do casal) - da
venda das benfeitorias do imóvel/escritura pública, e optou por declarar a totalidade
deste rendimento na declaração de um dos cônjuges.
Ano 2007:
Lisiane Formighieri Lazarini - declarou os rendimentos rurais produzidos pelos bens
comuns do casal - Fazenda Água Branca de propriedade dominial do casal - e optou
por declarar o total dos rendimentos (100%) da parte que lhe cabe na venda das
benfeitorias do imóvel / escritura pública na sua DIRPF, ano 2007.
Valdir Florian Lazarini - declarou rendimentos rurais produzidos em Fazendas de
terceiros, que exploram como Arrendatários em conjunto com Gerson Luiz
Formighieri, pagando arrendamento, independente e incomunicável com atividade
familiar, sem uso de bem comum do casal, esta, uma atividade próprio-pessoal do
declarante, assim, na declaração do ano civil de 2007, tributou 100% da parte que
lhe cabe, como renda própria.
Apresenta mapa de receitas de 2006 e 2007 e mapa de onde foram declarados os
rendimentos rurais, detalhando bem por bem, renda respectiva, quem declarou e a base
legal específica.
Complementa sua defesa esclarecendo que os rendimentos dos bens arrendados não
podem ser confundidos com os rendimentos dos bens comuns ao casal. Estes
rendimentos produzidos em bens arrendados de terceiros, são rendimentos próprio-
pessoais, e foram declarados na declaração do Sr. Valdir.
Aduz que no ano de 2006, os rendimentos rurais produzidos na Fazenda Formiga,
explorada em regime de COMODATO pela Sra.Lisiane são rendimentos próprios seus,
e por isto ela declarou 100% em sua declaração.
Quanto à diferença na apuração de Ganho de Capital, reafirma que houve equívoco na
apuração do custo do imóvel, apontando a diferença de R$ 16.069,87, apresenta os
custos de escritura e registro e esclarece que resta comprovado que não há
irregularidade na apuração do Demonstrativo dos Ganhos de Capital, referente ao valor
do custo e da alienação da Terra Nua.
Por fim, requer:
"Em face de tudo o que foi impugnado na questão interpretativa referente aos
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL à aplicação da lei própria que rege a
matéria "sub-judice", requeremos que Va. Sa. adote os procedimentos de praxe
para após detido estudo, ao final, a luz da legislação aplicável, mantenha o método
e as opções que tempestivamente apresentamos nas declarações de Ajuste dos anos
civis de 2006 e 2007,excluindo a exigência tributária.
Referente à diferença apontada na APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL,
como comprovamos aritmética e documentalmente que o auditor fiscal não
considerou no custo da terra nua o valor referente aos gastos com escritura, guias,
taxas e registro de imóveis quando da aquisição do imóvel, valores que inclusive já
constavam nas declarações de bens das partes, e com isto restabeleçam a verdade
considerando os valores comprovadamente dispendidos e incorporados para
também eliminar esta exigência tributária.
Rogamos que Vossa Senhoria decida pela improcedência da totalidade da exigência
tributária que me foi imposta, por ser de JUSTIÇA!"
Acórdão proferido com erro - Necessidade de correção por meio de novo acórdão:
A impugnação do crédito tributário foi apreciada por esta Turma de Julgamento em
27/06/2012, por meio do Acórdão 06-37.412. Entretanto, equivocadamente constou a
informação de "Impugnação Procedente" com "Crédito Tributário Exonerado" nos
campos abaixo da ementa, incompatibilizando-se, portanto, com o resultado presente no
voto e na parte dispositiva do citado Acórdão.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720651/2011-93

Após proceder à intimação do contribuinte, a autoridade preparadora devolveu o
processo a esta Turma de Julgamento - DRJ, apontando a existência de erro no acórdão
proferido.
Nos termos do artigo 32 do Decreto 70.235/72 e do § 1° do artigo 22 da Portaria MF n°
58/2006, os erros podem ser corrigidos de ofício, por meio de novo acórdão:
Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento
do sujeito passivo."
Portaria MF n°58, de 17/03/2006:
"Art. 22. (...)
§ 1° Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes no acórdão, é proferido novo acórdão."
Assim, com base nas referidas normas, o presente processo é novamente submetido à
Turma de Julgamento, para correção do erro apontado pela autoridade preparadora.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 161 a
167):
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO. LAPSO MANIFESTO.
Para correção de lapsos manifestos constatados em acórdão proferido por Turma de
Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, profere-se novo acórdão.
RENDIMENTO DOS BENS COMUNS.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na
proporção de cem por cento dos que lhes forem próprio e de cinqüenta por cento dos
produzidos pelos bens comuns. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens
comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Impugnação improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 176 a 185):
1.Inicialmente, discorre acerca da autuação e do julgamento da impugnação.
2. Aduz que os rendimentos da atividade rural praticada nas Fazendas Santo
Antônio, Ribeirão da Onça, Violeta e Água Branca não se caracterizam “rendimentos de bens
comuns, eis que tais imóveis são explorados mediante contrato de arrendamento.
3. Manifesta que a Fazenda Formiga foi objeto de exploração rural por comodato,
razão por que os rendimentos decorrentes caracterizam-se como próprios do seu cônjuge.
4. Adita que o Recorrente e seu sócio não são os únicos sócios das empresas
arrendantes, ressaltando que a pessoa jurídica da qual é sócio não se comunica com a pessoa
física possuidora.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720651/2011-93

5. Ratifica que todas as despesas e receitas referentes às fazendas arrendadas
deverão ser tributadas exclusivamente nas declarações de ajuste do Recorrente e na do seu sócio,
obedecendo-se a proporção pactuada.
6. Ressalta que nos anos-calendário de 2006 e 2007 optou por tributar 100% (cem
por cento) dos rendimentos auferidos nas alienações das Fazendas Formiga e Água Branca
respectivamente, imóveis comuns do casal.
Petições aditadas posteriormente
Em 21 de outubro de 2015, o Recorrente juntou decisões judiciais que cancelaram
os créditos tributários constituídos no sócio e seu cônjuge (processo digital, fls. 345 a 359).
Em 7 de agosto de 2017, foi juntado aos autos o requerimento do Sr. Eduardo
Morgado Rodrigues, OAB/PR no 54.879, noticiando que se licenciou da OAB em 20/6/2017,
ficando impedido de exercer a advocacia enquanto perdurar o licenciamento. Contudo, o
Recorrente não está representado pelo referido Requerente.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 30/10/2012
(processo digital, fl. 171), e a peça recursal foi interposta em 23/11/2012 (processo digital, fl.
176), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720651/2011-93

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes
termos:
[...]
Quanto aos rendimentos da fazenda Formiga em 2006, bem comum do casal segundo a
defesa, observa-se que resta correto o lançamento pois a maneira de declarar os
rendimentos eleita pelo contribuinte não possui qualquer amparo legal. Não há como
declarar parte dos rendimentos em um dos cônjuges e parte em outra que não na razão
de 50% definida na legislação de regência.
O Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
26/03/1999, em seu art.6° é claro ao dispor:
"Art. 6° Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus
rendimentos tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5°):
1- cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges."
Assim, ou se tributa todos os rendimentos dos bens comuns em um dos cônjuges ou se
divide em 50% para cada parte. Ou seja, para os bens comuns, não há previsão legal
para declarar os rendimentos da exploração do imóvel rural em um dos cônjuges
(Lisiane) e o rendimento da venda de benfeitorias em outro (Valdir). Desta forma, resta
correto o procedimento aplicado pela autoridade lançadora.
Com relação aos rendimentos da fazenda Água Branca recebidos em 2007, da mesma
maneira mostra-se correto o lançamento pois, como se verá adiante, no presente caso
não restou comprovado que os rendimentos oriundos das fazendas Santo Antônio,
Violeta e Ribeirão da Onça sejam exclusivos do Sr. Valdir. Em conseqüência, não há
como acatar a tributação de 100% de um bem comum na DIRPF da cônjuge e o resto
dos rendimentos rurais (não comprovadamente pessoais) na DIRPF do outro cônjuge.
Quanto aos rendimentos supostamente recebidos de imóveis arrendados, cabe esclarecer
inicialmente que não consta nos autos que os contratos de arrendamento tenham sido
apresentados à autoridade fiscal. Assim, resta cabível a análise plena desses elementos
de prova no presente julgamento e, considerando o disposto no art.29 do Decreto
70.235/72 - que regula o Processo Administrativo Fiscal PAF, passo a análise dos
elementos juntados.
Fazenda Santo Antônio:
Do contrato de arrendamento e seus adendos, fls.19-28 da defesa, observase que
a arrendante é a empresa Brasolea Agricultura e Pecuária, de propriedade dos
senhores Gerson Luiz Formighieri e Valdir Florian Lazarini, e os arrendatários
são os próprios senhores Gerson e Valdir.
É certo que não se pode confundir a pessoa jurídica com a pessoa física de seus
sócios mas também é certo que tal situação impõe a necessidade de comprovação
robusta dos fatos.
No caso, entendo que seria necessária a prova cabal de que o arrendamento é real
e de que não se trata de mera manobra contábil visando reduzir indevidamente o
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720651/2011-93

imposto devido. Ressalte-se que não foi apresentada junto com a defesa
nenhuma prova de pagamento do arrendamento, a contabilização na pessoa
jurídica, participação na produção rural, etc. Tal ausência de elementos de prova,
ao meu ver, impede que seja acolhida a pretensão da defesa de se considerar o
rendimento pessoal do Sr. Valdir.
Em resumo, verifica-se que o contrato juntado definitivamente não prova que o
rendimento rural seria unicamente do autuado e não em conjunto com sua
esposa.
Fazenda Ribeirão da Onça:
Do contrato de arrendamento e seus adendos, fls.29-34 da defesa, observa-se que
a arrendante é a empresa Agropecuária Ribeirão da Onça Ltda, de propriedade
dos senhores Valdir Florian Lazarini e Gerson Luiz Formighieri, e os
arrendatários são, novamente, o Sr. Gerson e o Sr.Valdir.
Da mesma forma, sem confundir a pessoa jurídica com a pessoa física de seus
sócios, entende-se que a situação impõe a necessidade de comprovação robusta
dos fatos.
Na mesma trilha, seria necessária a prova cabal de que o arrendamento é real e
de que não se trata de mera manobra contábil visando reduzir indevidamente o
imposto devido. De igual maneira, também não foi apresentada junto com a
defesa nenhuma prova de pagamento do arrendamento, a contabilização na
pessoa jurídica, participação na produção rural, etc. Tal ausência de elementos de
prova, ao meu ver, impede que seja acolhida a pretensão da defesa de se
considerar o rendimento pessoal do Sr. Valdir.
Em resumo, novamente se verifica que o contrato juntado definitivamente não
prova que o rendimento rural seria unicamente do autuado e não em conjunto
com sua esposa.
Fazenda Violeta:
Do contrato de arrendamento e seus adendos, fls.35-40 da defesa, observase que
a arrendante é a empresa Agropecuária Formighieri Ltda, de propriedade dos
senhores Valdir Florian Lazarini e Gerson Luiz Formighieri, e os arrendatários
são os mesmos senhores Gerson e Valdir.
De igual maneira, ainda sem confundir a pessoa jurídica com a pessoa física de
seus sócios, entende-se que a situação impõe a necessidade de comprovação
robusta dos fatos.
Do mesmo modo, seria necessária a prova cabal de que o arrendamento é real e
de que não se trata de mera manobra contábil visando reduzir indevidamente o
imposto devido. De igual maneira, também não foi apresentada junto com a
defesa nenhuma prova de pagamento do arrendamento, a contabilização na
pessoa jurídica, participação na produção rural, etc. Tal ausência de elementos de
prova, ao meu ver, impede que seja acolhida a pretensão da defesa de se
considerar o rendimento pessoal do autuado.
Em resumo, novamente se verifica que o contrato juntado definitivamente não
prova que o rendimento rural seria unicamente do autuado e não em conjunto
com sua esposa.
Assim, resta correto o procedimento da autoridade fiscal que considerou, até prova
inequívoca em contrário, que os rendimentos das fazendas Santo Antônio, Violeta e
Ribeirão da Onça são receitas rurais comuns do casal em decorrência do regime de
casamento (união universal de bens), tributados à razão de 50% em cada cônjuge.
Por todo o exposto, entendo que a impugnação é improcedente e o crédito em litígio
merece ser mantido.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720651/2011-93

A propósito, entendo que o fato do Recorrente e seu cônjuge possuírem tais
imóveis em condomínio com terceiros não afasta a caracterização de bens comuns do casal,
como tais devendo ser tributados. Ademais, os livros Diário e Razão apresentados na fase
recursal atestam a escrituração do arrendamento, mas não provam os supostos fatos escriturados.
Logo, por si sós, são insuficientes para caracterizar que ditos rendimentos são unicamente do
Contribuinte, e não produzidos por bens comuns do casal.
Ademais, vale transcrever a ementa e o dispositivo do resultado do julgamento
decorrente da autuação do cônjuge do Recorrente, Sra. Lisiane Formighieri Lazarini, Acórdão no
2201-007.812, sessão de 6 de novembro de 2020, disponível no sítio eletrônico deste Conselho,
nestes termos:
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. BENS COMUNS.
Na constância da sociedade conjugal cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na
proporção de cem por cento dos que lhes forem próprio e de cinqüenta por cento dos
produzidos pelos bens comuns, sendo que, opcionalmente, os rendimentos produzidos
pelos bens comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos
cônjuges.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
GANHO
DE
CAPITAL.
CUSTOS
DE
AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
As despesas apenas poderão integrar o custo de aquisição para fins de apuração do
ganho de capital quando restarem comprovadas a partir de documentação hábil e idônea
e desde que estejam discriminados na Declaração de Ajuste Anual.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário relativo à exigência
incidente sobre o ganho de capital.
Como se vê, a autuação referente à omissão apurada na atividade rural foi
mantida procedente por unanimidade, excluindo-se, apenas, o ganho de capital apurado,
omissão não lançada no Recorrente.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720651/2011-93

Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720651/2011-93

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar pelas razões a seguir expostas.
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de Auto de Infração (p.
63) com vistas a exigir débito do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), em face da glosa de
despesas da atividade rural.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (p. 69), tem-se que:
Valdir Florian Lazarini, CPF 300.646.519-91, apresentou as Declarações de Ajuste dos
anos-calendário 2006 e 2007 informando receitas e despesas da atividade rural. Nos
mesmos anos-calendário, Lisiane Formighieri Lazarini, CPF 409.343.659-20, esposa do
sr. Valdir, apresentou Declarações de Ajuste em separado, também informando receitas
e despesas da atividade rural, porém em valores distintos dos constantes na Declaração
de seu cônjuge.
Documentos obtidos em procedimento de diligência na sra. Lisiane indicam que o
casamento entre essa e o sr. Valdir é em regime de comunhão universal de bens.
Com base nas informações constantes nas Declarações de Ajuste e nos demais
documentos obtidos no já referido procedimento de diligência, apurou-se utilização
indevida de despesas da atividade rural por parte do sr. Valdir nos anos-calendário 2006
e 2007.
Considerando que a sra. Lisiane e o sr. Valdir são casados em regime de comunhão
universal de bens, aplica-se, no caso da atividade rural, o disposto no art. 15 da IN SRF
83/2001.
Conforme se verifica pela norma acima, o resultado da atividade rural deve ser dividido
entre os cônjuges, na proporção de cada um. Opcionalmente, poderia ser apurado e
tributado todo resultado na declaração de um dos cônjuges. No caso em questão, tanto o
sr. Valdir como a sra. Lisiane declararam receitas e despesas da atividade rural nos
anos-calendário 2006 e 2007, ou seja, não houve a opção de tributar a totalidade do
resultado comum em apenas uma das Declarações de Ajuste. Cabe, portanto a tributação
de 50% em nome de cada cônjuge.
O valor que cada cônjuge informou nas respectivas Declarações de Ajuste está indicado
a seguir:

De acordo com a legislação de regência, a tributação deveria se dar conforme é
demonstrado a seguir:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720651/2011-93

Tendo em vista o exposto acima, caracteriza-se a utilização de despesas da atividade
rural em valor superior ao previsto na legislação na Declaração de Ajuste do sr. Valdir,
uma vez que tais despesas deveriam ser rateadas proporcionalmente com a sra. Lisiane.
Por outro lado, as receitas também devem ser distribuídas de forma igualitária entre os
cônjuges, resultando em diferenças a serem tributadas de R$ 541.395,00 para o ano-
calendário 2007 e R$ 17.614,11 para o ano 2006, destacando que se manteve a opção do
contribuinte pela apuração das receitas menos despesas, opção essa manifestada na
própria Declaração de Ajuste.
O Contribuinte, por seu turno, defende em síntese que:
* os rendimentos da atividade rural praticada nas Fazendas Santo Antônio,
Ribeirão da Onça, Violeta e Água Branca não se caracterizam “rendimentos de bens comuns, eis
que tais imóveis são explorados mediante contrato de arrendamento;
* a Fazenda Formiga foi objeto de exploração rural por comodato, razão por que
os rendimentos decorrentes caracterizam-se como próprios da sua cônjuge;
* o Recorrente e seu sócio não são os únicos sócios das empresas arrendantes,
ressaltando que a pessoa jurídica da qual é sócio não se comunica com a pessoa física
possuidora;
* todas as despesas e receitas referentes às fazendas arrendadas deverão ser
tributadas exclusivamente nas declarações de ajuste do Recorrente e na do seu sócio,
obedecendo-se a proporção pactuada; e
* nos anos-calendário de 2006 e 2007 optou por tributar 100% (cem por cento)
dos rendimentos auferidos nas alienações das Fazendas Formiga e Água Branca respectivamente,
imóveis comuns do casal.
Posteriormente ao protocolo do recurso voluntário, o Contribuinte peticiona
trazendo aos autos precedente judicial relativo ao Sr. GÉRSON LUIZ FORMIGHIERI, que
desconstituiu o lançamento tributário levado a efeito pela Fiscalização contra o referido
contribuinte, com o mesmo objeto da presente autuação, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5007996-92.2013.404.7005/PR
RELATOR : RÔMULO PIZZOLATTI
APELANTE : GERSON LUIZ FORMIGHIERI
ADVOGADO: JOSÉ ADERLEI DE SOUZA
: Fernando Takeshi Ishikawa
APELADO : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
RELATÓRIO
Trata-se de apelação de Gerson Luiz Formighieri contra sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal (evento 14).
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720651/2011-93

Sustenta que os rendimentos de atividade rural decorreram da exploração de bens de
terceiros, de tal sorte que são próprios de cada cônjuge; que, desta maneira, estão
corretas as declarações prestadas para os anos-calendários de 2005 e 2006; que está
demonstrado o pagamento do arrendamento ao arrendatário. Pede o provimento da
apelação a fim de que seja reformada a sentença (evento 17).
(...)
VOTO
(...)
Como se vê dos autos, a fiscalização retificou as declarações de ajuste prestadas pelo
embargante nos exercícios de 2007 (ano-calendário 2006) e 2006 (ano-calendário
2005), considerando que os rendimentos e as despesas decorrentes da exploração de
bens comuns do casal (atividade rural) deveriam ser informados em 100% na declaração
de um dos cônjuges, ou então em 50% por cada um. Eis o que consta do Termo de
Verificação Fiscal:
II - Descrição das irregularidades:
Glosa de despesas da atividade rural
Considerando que a sra. Fátima e o sr. Gerson são casados em regime de comunhão
universal de bens, aplica-se, no caso da atividade rural, o disposto no art. 15 da IN
SRF 83/2001, transcrito a seguir:
Art. 15. O resultado da atividade rural produzido em unidade rural comum ao
casal, em decorrência do regime de casamento, deve ser apurado e tributado pelos
cônjuges proporcionalmente à sua parte.
Parágrafo único. Opcionalmente, o resultado da atividade rural comum pode ser
apurado e tributado em sua totalidade na declaração de um dos cônjuges.
Conforme se verifica pela norma acima, o resultado da atividade rural deve ser
dividido entre os cônjuges, na proporção de cada um. Opcionalmente, poderia ser
apurado e tributado todo resultado na declaração de um dos cônjuges. No caso em
questão, tanto o sr. Gerson como a sra. Fátima declararam receitas e despesas da
atividade rural nos anos-calendário 2006 e 2007, ou seja, não houve a opção de
tributar a totalidade do resultado comum em apenas uma das Declarações de Ajuste.
Cabe, portanto, a tributação de 50% em nome de cada cônjuge.
O valor que cada cônjuge informou nas respectivas Declarações de Ajuste está
indicado a seguir:

De acordo com a legislação de regência, a tributação deveria se dar conforme é
demonstrado a seguir:
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720651/2011-93

Tendo em vista o exposto acima, caracteriza-se a utilização de despesas da atividade
rural em valor superior ao previsto na legislação na Declaração de Ajuste do sr.
Gerson, uma vez que tais despesas deveriam ser rateadas proporcionalmente com a
sra. Fátima. Por outro lado, as receitas também devem ser distribuídas de forma
igualitária entre os cônjuges, resultado em diferenças a serem tributadas de R$
541.395,00 para o ano-calendário 2007 e R$ 17.614,11 para o ano 2006.
III - Crédito tributário
Após calculado o montante dos valores devidos foi lavrado o Auto de Infração
constituindo, de ofício, os créditos tributários no total de R$ 316.331,60 (trezentos e
dezesseis mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos) atualizados até
05/2011.
A discussão travada diz respeito à obrigatoriedade de tributação dos rendimentos na
forma prevista nos artigos 6°, II, do Decreto n° 3.000, de 1999, e 15 da IN SRF n° 83,
de 2001. Segundo o embargante, os rendimentos da atividade rural, assim como as
despesas necessárias ao exercício de tal atividade, não decorreram da exploração de
bem comum do casal, tratando-se, pois, de valores que devem ser tributados
individualmente por cada um dos cônjuges.
A arguição apresentada em embargos tem suporte no inciso I do artigo 6° do Decreto n°
3.000, de 1999, segundo o qual, na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá
seus rendimentos tributados na proporção de cem por cento dos que lhes forem
próprios. É preciso que se analise, portanto, se os rendimentos foram ou não produzidos
pelos bens comuns do casal.
Analisando a declaração de ajuste prestada pelo embargante nos exercícios de 2007 e
2008, percebe-se que foi informada a exploração de seis imóveis rurais: Fazenda
Ribeirão da Onça, Fazenda Santo Antônio, Fazenda Violeta, Fazenda São Domingos,
Fazenda Água Branca e Fazenda Formiga I (evento 1 - procadm3, págs. 55 e 69).
O embargante alega que os imóveis rurais pertencem a pessoas jurídicas que os
arrendaram para ele, de tal maneira que os rendimentos decorrentes da exploração
seriam próprios e não do casal.
Todavia, analisando as matrículas de tais imóveis, percebe-se que apenas os
matriculados sob os nos 6.861 (Fazenda Ribeirão da Onça - evento 6 - matrimovel6),
74.097 (Fazenda Santo Antônio - evento 6 - matrimovel7) e 10.077 (Fazenda Água
Branca - evento 6-escritura 12) são propriedades de terceiros, Agropecuária Ribeirão da
Onça Ltda., Brasólea Agricultura e Pecuária Ltda. e Ivinhema S/A Açúcar e Álcool
(esta a partir de 26-09-2007, data da escritura de compra e venda), respectivamente. Os
demais imóveis estão em condomínio entre o embargante e terceiros, de tal sorte que
são bens comuns do casal, devendo as despesas e rendimentos deles advindos ser
oferecidas à tributação na forma prevista no artigo 15 da IN SRF 83/2001.
Observo, por oportuno, que é irrelevante que o embargante não tenha propriedade
exclusiva dos imóveis, porque tal circunstância não os descaracteriza como bens
comuns do casal. Também é irrelevante a existência dos contratos de arrendamento
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720651/2011-93

rural, porque a norma cogita apenas do imóvel em que produzido o resultado da
atividade rural, e não do tipo de contrato que permite a exploração da gleba.
Desta maneira, os rendimentos - assim como as despesas - decorrentes da exploração
dos imóveis Fazenda Ribeirão da Onça, Fazenda Santo Antônio e Fazenda Água Branca
(a partir de 26-09-2007) são próprios do embargante, e se sujeitam à regra do artigo 6°,
I, do RIR/99 e não do artigo 15 da IN SRF 83/2001. Consequentemente, o imposto
suplementar deveria ter sido lançado sobre os rendimentos e despesas declarados pelo
embargante e por sua mulher, advindos da exploração rural apenas dos imóveis comuns
do casal: Fazenda Violeta (não há provas de que esse imóvel seja propriedade de
Agropecuária Ribeirão da Onça Ltda., pois a sua matrícula não veio aos autos), Fazenda
São Domingos (não há provas de que esse imóvel seja propriedade de Agropecuária
Formighieri Ltda., pois sua matrícula não veio aos autos), Fazenda Formiga I e Fazenda
Água Branca (esta até 26-09-2007).
Compulsando os autos do processo administrativo fiscal, verifico que a Fiscalização não
examinou a contento as declarações, pois se limitou a somar a totalidade dos
rendimentos e das despesas, decorrentes da atividade rural, declaradas pelo embargante
e por sua mulher, e depois dividi-las por dois, apurando nova base de cálculo para o
tributo. Não foram consideradas as origens de cada receita e despesa, porque não se
levou em consideração a possibilidade de os rendimentos serem próprios de um dos
cônjuges. Consequentemente, nem sequer é possível afirmar cabalmente que os
rendimentos e despesas decorrentes da exploração rural de imóveis comuns do casal não
tenham sido integralmente declarados por um dos cônjuges em cada ano-calendário
fiscalizado.
Como se vê, o lançamento não pode ser retificado por mero cálculo aritmético, porque
não há parcelas destacáveis. A apuração do imposto devido – se é que existe - exige
novo lançamento, em que devem ser considerados apenas os rendimentos e despesas
decorrentes da exploração rural de imóveis próprios do casal, bem como verificado se
tais rendimentos e despesas não foram integralmente declarados por um dos cônjuges
nas declarações de ajuste.
A solução, portanto, é anular o crédito executado, uma vez que decorrente de
lançamento inválido, extinguindo-se a execução fiscal.
Analisando-se o precedente judicial em questão em cotejo com o presente
lançamento, verifica-se que ambos são decorrentes dos mesmos fatos, tendo a Fiscalização
adotado o mesmo modus operandi nas duas autuações.
Registre-se pela sua importância que, contra a decisão judicial em destaque a
Fazenda apresentou o competente Recurso Especial, o qual, entretanto, não foi admitido. Na
sequencia, houve o trânsito em julgado do acórdão em destaque.
Conclusão
Neste contexto, tratando-se de autuação fiscal cuja matéria já foi objeto de análise
pelo poder judiciário com resultado definitivo favorável aos contribuintes, impõe-se o
provimento do recurso voluntário, com o consequente cancelamento do lançamento fiscal, nos
termos do precedente judicial em destaque, cujas conclusões ora são adotadas como razões de
decidir.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital